Tribunal: STF
Processo: RE 1554223
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 132.170/2025)



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. “QUESTÃO DE ORDEM” SUSCITADA PARA RECONHECER PERDA DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO INDEFERIDO.



Relatório 



    1. Em 30.6.2025, o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de São Paulo foi provido, “para cassar o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a decisão pela qual julgado procedente o Agravo em Recurso Especial n. 2.806.851/SP, e restabelecer o acórdão da Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que desproveu a Apelação Criminal n. 0001442-76.2019.8.26.0279 e confirmou a sentença do juízo da Primeira Vara da comarca de Itararé/SP (Ação Penal n. 0001442-76.2019.8.26.0279), que condenou os recorridos pela prática do delito de tráfico de entorpecente” (fl. 18, e-doc. 459). Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 459).



    2. Contra essa decisão, Caio Vinicius do Carmo Anesio opôs embargos de declaração (e-doc. 468), parcialmente acolhidos, “para suprir a omissão apontada e fazer incluir no dispositivo da decisão embargada a determinação de remessa destes autos eletrônicos ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação dos pedidos subsidiários de revisão da dosimetria da pena, alteração do regime de cumprimento inicial da pena e aplicação do redutor do tráfico privilegiado, veiculados no Agravo em Recurso Especial n. 2.806.851” (fl. 8, e-doc. 470).



    3. Publicada essa decisão no DJe de 18.8.2025, Caio Vinicius do Carmo Anesio interpôs agravo regimental (e-doc. 475), desprovidos pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, em 15.9.2025, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS ELETRÔNICOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS VEICULADOS NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 479).



    4. Em 19.9.2025, pela Petição/STF n. 132.170/2025, o requerente suscita “questão de ordem”, alegando que:



    “a defesa interpôs Agravo em Recurso Especial, que foi conhecido e parcialmente provido por este C. Superior Tribunal de Justiça. (...) Este Tribunal reconheceu a ilegalidade da busca pessoal e da invasão de domicílio, determinando a anulação de todas as provas colhidas, bem como as delas derivadas. Consequentemente, os julgamentos prolatados pelas instâncias de origem foram cassados, e os autos foram remetidos à primeira instância para que fosse proferido novo julgamento (...).



    Em estrito cumprimento à determinação deste C. Superior Tribunal de Justiça, os autos retornaram à 1ª Vara da Comarca de Itararé/SP para a prolação de um novo julgamento. Diante da anulação das provas, o Douto Juízo de primeiro grau, em 04 de abril de 2025, proferiu nova sentença, desta vez absolutória, reconhecendo a ausência de provas da materialidade do crime de tráfico de drogas e, por conseguinte, ABSOLVENDO CAIO VINICIUS DO CARMO ANÉSIO e CLODOALDO DA CRUZ CARVALHO da imputação da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (...)



    Ocorre que, sobre esta sentença absolutória, o Ministério Público do Estado de São Paulo não interpôs recurso, o que resultou no trânsito em julgado da decisão absolutória para a acusação em 28 de abril de 2025 (...).



    Paralelamente (...) o Ministério Público Federal havia interposto Recurso Extraordinário (nº 1.554.223) contra a decisão inicial deste C. STJ que anulou as provas. O Egrégio Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática da Ministra Relatora Cármen Lúcia, proferida em 30 de junho de 2025, proveu o Recurso Extraordinário para cassar o acórdão deste STJ e restabelecer o acórdão condenatório do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (...).



    A sentença absolutória de primeiro grau foi proferida em 04 de abril de 2025 e transitou em julgado para o Ministério Público em 28 de abril de 2025. A decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal que restabeleceu a condenação do TJSP e remeteu os autos a este C. STJ para apreciação dos pedidos subsidiários de dosimetria e regime prisional ocorreu em 30 de junho de 2025 (e publicada em 18 de agosto de 2025), ou seja, após a consolidação da coisa julgada material absolutória.



    (...) A questão de ordem que se impõe é a declaração da perda superveniente do objeto dos pedidos subsidiários de revisão da dosimetria da pena e alteração do regime de cumprimento inicial da pena, em virtude da absolvição definitiva do Peticionário, que já se encontra amparada pela imutabilidade da coisa julgada” (fls. 1-4, e-doc. 480).



    Estes os pedidos:



    “(...) requer-se a Vossa Excelência que se digne a: 



    1. CONHECER da presente Questão de Ordem, em face da absoluta relevância e do impacto jurídico da superveniência da sentença absolutória transitada em julgado. 



    2. RECONHECER a existência da sentença absolutória proferida em 04 de abril de 2025, nos autos do Processo Digital nº 0001442-76.2019.8.26.0279, da 1ª Vara da Comarca de Itararé/SP, que absolveu CAIO VINICIUS DO CARMO ANÉSIO da imputação dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. 



    3. DECLARAR que a referida sentença absolutória transitou em julgado para o Ministério Público em 28 de abril de 2025, constituindo coisa julgada material, com todos os seus efeitos legais. 



    4. RECONHECER a perda superveniente do objeto dos pedidos subsidiários de revisão da dosimetria da pena, alteração do regime de cumprimento inicial da pena e aplicação do redutor do tráfico privilegiado, outrora veiculados no Agravo em Recurso Especial nº 2.806.851, uma vez que não há mais condenação a ser revista ou pena a ser dosada, em face da absolvição definitiva do Peticionário. 



    5. Por conseguinte, DECLARAR a extinção da pretensão punitiva em relação a CAIO VINICIUS DO CARMO ANÉSIO, em razão da coisa julgada material da sentença absolutória, determinando-se o arquivamento dos autos” (fls. 4-5, e-doc. 480).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Em 14.4.2025, o requerente apresentou petição no Superior Tribunal de Justiça informando que “foi prolatada sentença absolutória proferida pela 1ª Vara da Comarca de Itararé nos autos originários (0001442-76.2019.8.26.0279), e que o parquet estadual deixou de apresentar recurso de apelação nos referidos autos, evidenciando o despropósito e mero inconformismo do recurso extraordinário em comento” (fl. 1, e-doc. 444).



    Em 13.5.2025, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, na decisão de admissibilidade do recurso extraordinário, assentou “nada a deferir em relação à petição de fls. 1.493 porquanto os fatos ali narrados guardam, em princípio, estreita relação e dependência do resultado do mérito do presente recurso extraordinário” (fl. 10, e-doc. 447).



    Como destacado pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da sentença absolutória do juízo da Primeira Vara da comarca de Itararé/SP, na Ação Penal n. 0001442-76.2019.8.26.0279, está condicionada à manutenção da decisão do Superior Tribunal de Justiça, pela qual provido o recurso especial para anular as provas e determinar o retorno dos autos para novo julgamento. O juízo da Primeira Vara da comarca de Itararé/SP não aguardou o trânsito em julgado da decisão do Superior Tribunal de Justiça para proferir nova sentença. Trata-se, portanto, de nova sentença proferida na origem com base na decisão do Superior Tribunal de Justiça em recurso especial, reformada neste Supremo Tribunal com pendência de trânsito em julgado, não sendo passível, portanto, de produzir efeitos.



    Como a decisão do Superior Tribunal de Justiça, em que baseada a sentença absolutória, foi objeto de recurso extraordinário que ainda está em curso neste Supremo Tribunal, descabe cogitar-se de trânsito em julgado.



    Ademais, o Recurso Extraordinário n. 1.554.223 foi provido, o que resultou na cassação da decisão do Superior Tribunal de Justiça e, por consequência, da sentença absolutória. Houve também o restabelecimento do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que confirmou a sentença condenatória. Após a conclusão da tramitação do presente recurso extraordinário, caberá às instâncias antecedentes deliberarem, levando em consideração a decisão final que vier a prevalecer após o trânsito em julgado neste Supremo Tribunal.



    8. Pelo exposto, indefiro os requerimentos constantes da Petição/STF n. 132.170/2025.



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Primeira Vara da comarca de Itararé/SP (Ação Penal n. 0001442-76.2019.8.26.0279) e ao Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Agravo em Recurso Especial n. 2.806.851/SP, para ciência e adoção das providências necessárias. 



    Remetam-se-lhes com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora